Tribunal: TJDFT
Processo: 0761543-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CARREIRA DE MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO COMO contratado TEMPORÁRIo PARA a PROGRESSÃO FUNCIONAL NA CARREIRA DE PROFESSOR ESTATUTÁRIO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO e imPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2. A parte recorrente sustenta que a Lei Distrital no 5.105/13 não estabeleceu qualquer distinção entre professores ocupantes de cargo de provimento efetivo e contratados por tempo determinado, sendo todos considerados como profissionais do magistério público, para todos os efeitos, inclusive para considerar e referido tempo para efeito de progressão na carreira. Requer a procedência da pretensão inicial, a qual visa ao reposicionamento da parte recorrente na carreira, utilizando para tanto, o período em que ela exerceu magistério público no Distrito Federal com vinculo temporário, do padrão PV5-07 para o PV5-08, conforme previsto na Lei Distrital no 5.105/13, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias devidas, inclusive reflexos sobre terço de férias, décimo terceiro e outras verbas.

3. Em sede de contrarrazões, o Distrito Federal alega a falta de provas de que o autor atuou como professor temporário antes de tomar posse em cargo efetivo da carreira de magistério. Afirma a falta de previsão legal da utilização do tempo de serviço prestado como professor temporário no tempo de serviço prestado como professor efetivo. Acrescenta que o contrato temporário em contexto é regido pela Lei Distrital n.o 4266/2008. Subsidiariamente à improcedência da demanda, requer o reconhecimento da prescrição das parcelas vencidas no quinquênio de antecede o ajuizamento da ação, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32; e, ainda, impugna os valores apresentados pelo demandante.

4. No caso em tela, a parte autora logrou comprovar que ocupa cargo efetivo de professor de educação básica desde 06/02/2014 (ID 16598437).

5. Contudo, a parte autora não ocupava cargo efetivo da carreira de magistério durante o período em que atuou como professor temporário (ID 16598438).

6. Segundo o artigo 2o da Lei n.o 5.105/2013, o cargo de professor da carreira Magistério Público do Distrito Federal é ocupado por servidor público.

7. Da mesma forma, os ditames dos artigos 5o, 14 e 15 da Lei n.o 5.105/2013 exigem o exercício de cargo efetivo para a progressão na carreira Magistério Público do Distrito Federal.

8. Nesse sentido: I. “[...] O exercício do magistério na rede pública de ensino com vínculo por meio de contrato por tempo determinado não se enquadra nas hipóteses previstas na norma de regência para permitir a progressão funcional na carreira do magistério público do DF. [...]”. (Acórdão 1200438, 07551671420188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) II. “[...] 4. Como bem pontuou a sentença recorrida, o vínculo temporário e precário na atuação como professora temporária substituta não perfaz os requisitos legais para facultar a progressão funcional na Carreira do Magistério Público do Distrito Federal, porque os vínculos têm natureza distinta e aquele (temporário), além de não ser referente ao exercício de cargo efetivo na carreira do Magistério do DF, não é estatutário, para conferir legitimidade à progressão funcional pretendida. [...]”. (Acórdão 1174091, 07531076820188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/5/2019, publicado no DJE: 4/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) II.

9. Ademais, aplica-se à situação em tela os ditames do enunciado n.o 37 da Súmula Vinculante do STF, a seguir transcrito: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

10. Com efeito, é incabível a progressão na carreira com a utilização do tempo em que a parte autora prestou serviços ao réu, de forma temporária e precária, por intermédio de contrato temporário.

11. Destarte, irretocável a sentença vergastada.

12. A fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor da causa, no caso, seria exorbitante, o que afrontaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse contexto, revela-se cabível o arbitramento mediante apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, §8o, do CPC/2015. Precedentes: I. STJ - AgInt no AREsp 935.297/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 10/04/2018. II. TJDFT - Acórdão 1246585, 07268069520198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.

13. Recurso conhecido e improvido.

14. Condenado o recorrente ao pagamento ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00, com fundamento no art. 85, §8o, do CPC/2015.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.